Tribunal: TJMT
Processo: 1002406-66.2020.8.11.0010
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002406-66.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BENJAMIM ZANDONADI - CPF: 793.296.918-20 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), VANIA SCAPINI - CPF: 331.913.360-87 (APELANTE), BIANCA ANTUNES TORREMOCHA - CPF: 036.770.591-51 (ADVOGADO), VICTOR HUGO CONTRI - CPF: 036.761.991-11 (ADVOGADO), GUSTAVO CARVALHO KICHILESKI - CPF: 090.093.409-37 (ADVOGADO), SUSAN VALERIE FAMELI MAMMANA - CPF: 937.197.019-72 (APELANTE), ROBERTO NELSON BRASIL POMPEO FILHO - CPF: 797.329.099-00 (ADVOGADO), IGNACIO MAMMANA NETTO - CPF: 026.037.488-15 (APELANTE), MARCOS ALIPERTI MAMMANA - CPF: 111.377.328-65 (APELANTE), FERNANDO MARTINS GONCALVES - CPF: 029.784.809-71 (ADVOGADO), ROSA ANNA ALIPERTI MAMMANA - CPF: 148.100.678-90 (APELANTE), ROBERTO NAKASATO - CPF: 478.223.419-87 (APELANTE), JOSE MARCIO SILVA RATTO - CPF: 457.006.309-82 (APELANTE), MARIO PATRIOTA FIORI - CPF: 459.729.409-06 (APELANTE), MIRIAN RIBEIRO FIORI - CPF: 464.732.629-20 (APELANTE), MARCELO ALIPERTI MAMMANA - CPF: 601.265.909-15 (APELANTE), JORGE HILDEBRANDT - CPF: 468.946.321-20 (APELANTE), LAURA NARIA RABELLO ALIPERTI - CPF: 178.314.708-32 (APELANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (APELANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL - CPF: 250.936.338-79 (ADVOGADO), JOAO CLAUDIO MONTEIRO MARCONDES - CPF: 299.163.538-08 (ADVOGADO), COMERCIAL AGROPECUARIA SANTA ROSA LTDA - ME - CNPJ: 03.941.150/0001-98 (APELADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - CPF: 478.335.641-68 (ADVOGADO), MULTIAGRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 37.502.754/0001-50 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), IGNACIO MAMMANA NETTO - CPF: 026.037.488-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA ANNA ALIPERTI MAMMANA - CPF: 148.100.678-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCIO SILVA RATTO - CPF: 457.006.309-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO PATRIOTA FIORI - CPF: 459.729.409-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE HILDEBRANDT - CPF: 468.946.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – INDENIZAÇÃO POR PRODUTO AGRÍCOLA DEFEITUOSO – DECISÃO QUE FIXA CRITÉRIOS PARA CÁLCULO DO VALOR INDENIZATÓRIO – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

É interlocutória a decisão que, em sede de liquidação de sentença, define os critérios para apuração do
quantum debeatur
, sem extinguir o processo ou pôr fim à fase de liquidação, motivo pelo qual o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A interposição de apelação, em tais hipóteses, configura erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme orientação pacífica do STJ e do TJ/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

BENJAMIM ZANDONADI E OUTROS visando reformar a decisão de ID 308515953 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara que nos autos da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO nº 1002406-66.2020.8.11.0010, movida em face de BAYER S.A. E OUTROS.

A liquidação decorre do cumprimento do acórdão prolatado nos autos da ação ordinária de indenização nº 417-48.1997.811.0010, no qual foi reconhecida a responsabilidade da empresa Bayer S.A. pela falha na eficácia do produto agrícola TEMIK 150, condenando-a à restituição dos valores pagos pelos defensivos, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.

A sentença de liquidação analisou as notas fiscais e documentos apresentados pelos autores, indeferindo parte dos valores reclamados por ausência de vínculo direto com o dano reconhecido, ausência de comprovação da aplicação de determinados defensivos e incompatibilidade com o título executivo.

Irresignados, os autores interpuseram apelação de ID 308515979 alegando que a sentença teria violado a coisa julgada e desconsiderado indevidamente os laudos técnicos e documentos apresentados. Sustentam que a apuração deveria ter considerado integralmente os valores atualizados, totalizando R$5.880.931,47.

Requerem, assim, a reforma da decisão para reconhecer como devidas todas as notas fiscais apontadas nos laudos técnicos apresentados, além da consideração da totalidade das despesas e valores postulados.

A parte apelada, Bayer S.A., apresentou contrarrazões de ID 308515988, arguindo preliminarmente a inadequação da via recursal, por se tratar de decisão interlocutória proferida em sede de liquidação, impugnável por agravo de instrumento. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.

Após diversas diligências e petições atravessadas no feito, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de recurso interposto em fase de liquidação de sentença, visando à fixação do
quantum debeatur
com base em acórdão transitado em julgado. A sentença recorrida analisou a documentação apresentada e definiu critérios para o cálculo da indenização devida, sem extinguir o processo ou a fase de liquidação.

Conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, a decisão interlocutória proferida na liquidação de sentença desafia agravo de instrumento, sendo incabível o recurso de apelação.

A propósito:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Realça-se, assim, não ser caso de aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto a decisão impugnada não deixou dúvidas acerca da fase de liquidação de sentença, de sorte que tem natureza de decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento e não apelação.

Neste sentido, veja a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO. L
IQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 475-H DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEI N. 11.232/2005.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.

2. O art. 1.025 do CPC/2015, tido por violado, não foi objeto do recurso especial interposto pelo ora agravante, tratando-se de verdadeira inovação recursal, o que torna inviável a análise do pleito ante a configuração da preclusão consumativa.

3.
O STJ possui entendimento assente no sentido de que "a decisão proferida em liquidação de sentença, publicada já na vigência da Lei n. 11.232/2005, que inseriu o art. 475-H no Código de Processo Civil, deve ser impugnada por agravo de instrumento. A lei vigente à época da prolação da decisão é que rege o cabimento do recurso"
(AgRg nos EAg 1.350.377/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 19/11/2014, DJe 11/12/2014).

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1810830/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020) (grifo nosso)

Trata-se, portanto, de erro grosseiro, não sanável pelo princípio da fungibilidade recursal, como já pacificado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO NOVO CPC - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ERRO GROSSEIRO
- PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Agravo de instrumento é cabível contra decisão prolatada em sede de liquidação de sentença. Não havendo dúvida objetiva na legislação a respeito do apropriado recurso, constitui erro grosseiro, não podendo ter aplicação o princípio da fungibilidade.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC.”

(TJMT – Apelação Cível nº 1047407-15.2019.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22/03/2022, DJE 30/03/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE HOMOLOGA A PERÍCIA CONTÁBIL EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E DETERMINA ÀS PARTES QUE APRESENTEM PLANILHA DE CÁLCULO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
– RECURSO ADESIVO PREJUDICADO – INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, é no sentido de que a decisão que homologa laudo técnico contábil em fase de liquidação de sentença, tem natureza de decisão interlocutória, recorrível por meio de agravo de instrumento, bem como é firme, também, o entendimento de que não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Mostra-se, portanto, impróprio o Recurso de Apelação interposto, que não deve ser conhecido.”

(TJMT – Apelação Cível nº 0038097-51.2009.8.11.0041, Relator: Guiomar Teodoro Borges, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em: 14/08/2020, Publicado em: 14/08/2020) (grifo nosso)

Ainda que se superasse a preliminar, o recurso não prosperaria no mérito.

A sentença respeitou os limites objetivos da coisa julgada, pautando-se na análise das notas fiscais e demais documentos apresentados pelas partes.

A decisão excluiu valores não vinculados ao dano reconhecido (ex: notas anteriores ao cultivo do algodão), relativos a produtos com aplicação ampla, como o Bulldock, sem comprovação de aplicação ou eficácia e com correção monetária complexa não respaldada por perícia judicial.

O juízo de origem, ao indeferir parte das pretensões, fundamentou-se na ausência de provas robustas e na vedação de rediscussão do
an debeatur
, nos termos do art. 509, §4º, do CPC.

Ademais, eventual divergência quanto à valorização dos elementos probatórios não pode ser utilizada para atribuir à sentença mácula de nulidade ou de desrespeito à coisa julgada, sobretudo quando houve análise pormenorizada da documentação idônea.

Diante da evidente inadequação do recurso manejado, impõe-se o seu não conhecimento por se tratar de decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença, cuja impugnação deve se dar pela via do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso apresentado por inadequação da via eleita.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC, visto que não houve a condenação em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026